Tribunal: TJDFT
Processo: 0738406-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738406-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELIA MADURO DE ABREU AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLÉLIA MADURO DE ABREU, agravante, contra a decisão interlocutória proferida por esta relatoria, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante. A recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela agravante, CLÉLIA MADURO DE ABREU, contra decisão que indeferiu tutela provisória para suspender reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por autogestão de 39,97% aplicado pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Em suas razões, a agravante alega que é idosa de 84 anos, portadora de neoplasia maligna (câncer na boca), e beneficiária de plano de saúde "Diamante" operado pela agravada na modalidade de autogestão. Sustenta que em 1o de julho de 2025 sua mensalidade sofreu reajuste de R$ 7.345,34 para R$ 9.626,07, representando aumento de 39,97% sem justificativa técnica adequada. Argumenta que o vencimento da mensalidade em 10/09/2025 expõe-na ao risco imediato de mora contratual e possível suspensão do tratamento oncológico. Aduz que o reajuste é abusivo e desproporcional, violando a razoabilidade e o equilíbrio contratual, aplicando-se os Temas 952 e 1016 do STJ que exigem prova atuarial para reajustes em planos coletivos. Alega que ainda que os planos de autogestão não se submetam ao CDC, subsiste o controle judicial da abusividade quando ausente justificativa idônea. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar que os boletos sejam emitidos pelo valor anterior ou com aplicação provisória do índice da ANS (6,06%) até julgamento final, e ao final pelo provimento do recurso. Ausente o preparo, tendo sido deferido o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. Intimada a comprovar sua hipossuficiência, a agravante trouxe aos autos, entre outros documentos, comprovação de duas fontes de renda, as quais totalizam líquido, por mês, o total de 16.347,54 (IDs 76219951 e 76219958). Tais provas revelam elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme previsto no art. 99, § 3o, do CPC. ANTE O EXPOSTO, indefiro a gratuidade de justiça. Concedo o prazo de cinco dias para a recorrente recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.” Em suas razões recursais (ID 76488646), a embargante aponta omissão no aresto embargado. Sustenta que a decisão deixou de analisar os documentos constantes dos autos que demonstram o comprometimento integral de sua renda mensal com despesas essenciais, especialmente relacionadas à sua idade avançada (84 anos) e ao tratamento de neoplasia maligna (câncer). Argumenta que a decisão embargada se limitou à análise do valor bruto da renda, ignorando os gastos mensais detalhados em planilha e documentos anexos, os quais indicam déficit mensal. Aponta também omissão quanto ao fato de que a gratuidade de justiça já foi deferida à embargante em outros processos judiciais (autos no 0727266-72.2025.8.07.0001 e no 0700131-85.2025.8.07.0001), o que indicaria situação persistente de vulnerabilidade financeira. Alega ainda omissão quanto à contratação de advogado particular, destacando que tal fato não impede a concessão da gratuidade, conforme o art. 99, § 4o, do CPC e jurisprudência do TJDFT. Por fim, sustenta que a análise da hipossuficiência deve considerar as condições pessoais e despesas comprovadas, não se limitando ao critério objetivo de cinco salários-mínimos, sob pena de afronta ao art. 98 do CPC e aos arts. 5o, XXXV e LXXIV da Constituição Federal. Pugna pelo saneamento dos vícios apontados e pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos modificativos. Subsidiariamente, requer a concessão parcial do benefício, com parcelamento ou redução das custas processuais. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração. Como se sabe, o recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do CPC, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado, somente em casos excepcionais. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício. Consoante relatado, a embargante aponta omissão no tocante à ausência de análise do comprometimento da renda mensal com despesas essenciais e médicas. A decisão embargada, analisando as evidências dos autos, concluiu que o valor mensalmente recebido pela parte é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. Nesse sentido, a uma análise perfunctória, os elementos do processo não revelam circunstâncias que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Os gastos com medicamentos e plano de saúde superiores a R$ 11.000,00, embora representem despesas significativas, constituem escolhas voluntárias da parte requerente, decorrente de escolha pela saúde em estabelecimentos privados. Da mesma forma, as despesas condominiais de R$ 3.600,00 evidenciam padrão de vida incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Outrossim, os gastos com salários e encargos trabalhistas de funcionários não podem ser caracterizados como despesas essenciais capazes de manter a presunção de hipossuficiência econômica. Conforme reconhecido pela própria parte, as decisões proferidas em outros processos não possuem efeito vinculante sobre o presente feito. Ademais, cumpre esclarecer que a contratação de advogado particular não foi utilizada como fundamento para o indeferimento da medida pleiteada. A avaliação da hipossuficiência econômica, nos termos da decisão recorrida, requer a comprovação de que o beneficiário não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nesse contexto, a renda mensal da parte no valor de R$ 16.347,54 (IDs 76219951 e 76219958) é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. Assim, e ao que se percebe, sob a alegação de haver omissão no aresto, busca a embargante a revisão do julgado e a obtenção de novo pronunciamento sobre temas que não foram integralmente enfrentados, o que, em parte, se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. ISSO POSTO, nego provimento ao recurso. Aguarde-se o prazo para manifestação dos recorridos. Após, retornem o processo concluso para julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator